Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-78.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS E SAQUES COMPLEMENTARES. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. JUROS CONTRATUAIS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
2. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado utilizado por longo período para compras sucessivas e saque complementar entre dezembro de 2017 e junho de 2020 (ID 41596551, pág. 7-37) mostra que o consumidor detinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, não havendo motivo para alteração das condições contratuais livremente assumidas.
3. Não há abusividade nos juros moratórios previstos no contrato se a taxa (3,26% am) não destoa excessivamente da média de mercado. (AgInt no REsp n. 1.960.803/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.